Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SIMPLICIDADE E INFORMALIDADE. CRITÉRIOS ORIENTADORES DA LEI 9.099/95. PETIÇÃO INICIAL. CLAREZA E COERÊNCIA SUFICIENTES PARA A COMPREENSÃO DA DEMANDA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MEIO DE PAGAMENTO. FURTO DE CELULAR. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. DEVER DE RESSARCIMENTO DO VALOR DESFALCADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a reparar o dano material suportado pela parte autor, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) em razão de falha de segurança na prestação do serviço. Em suas razões suscita a preliminar de inépcia da inicial, pois a parte recorrida pleiteia a preparação de danos morais sem especificar os danos sofridos. Arguiu ainda preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a invasão à conta corrente da parte recorrida não derivou de falha no seu serviço, pois todas as etapas de verificação foram realizadas e o acesso ao dispositivo se deu por senha pessoal e intransferível. Quanto ao mérito sustenta não ser devida qualquer reparação porque não houve falha de segurança no serviço prestado, pois quem teve acesso ao aparelho telefônico da parte recorrida possuía sua senha para realização de transações, inexistindo indícios que tenha ocorrido invasão na conta. Alega que não houve troca de aparelho e que o aplicativo continua sendo utilizado a partir do mesmo dispositivo de celular, inexistindo ilícito nas transações realizadas. Por fim, sustenta a ausência de nexo de causalidade entre seu serviço e o dano, que resultou da culpa exclusiva de terceiro. Pugna pelo acolhimento das preliminares com a consequente extinção do feito ou, no mérito, pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 27245860-27245861). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 27245867).
III. Narra a parte recorrida que em 28/01/2021, durante uma viagem, teve seu aparelho furtado e utilizaram seu aplicativo PICPAY na mesma data para realizar uma transação financeira de R$1.600,00. Sob o entendimento de que houve falha na segurança do serviço prestado pela parte recorrente, requereu indenização por dano moral e material, sendo este último julgado procedente no valor da operação não reconhecida.
IV. Quanto à petição inicial, importa consignar que, em face dos princípios da oralidade, simplicidade e informalidade que norteiam o procedimento sumaríssimo (Lei 9.099/95, artigo 2o), o artigo 14 da Lei 9.099/95 não estabelece para aquela o mesmo rigor que lhe atribuiu o Código de Processo Civil (artigo 319 e seguintes). Na situação em exame, a inicial apresenta clareza quanto aos fatos e os pedidos se mostram coerentes com os acontecimentos expostos, viabilizando a defesa e a adequada prestação jurisdicional. Portanto, a peça de ingresso não padece de inépcia. Preliminar rejeitada.
V. Prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte recorrida atribui à parte recorrente a responsabilidade pela reparação do dano patrimonial que afirma ter suportado em razão de alegada falha de segurança no serviço, está presente a legitimidade passiva ‘ad causam’. Preliminar rejeitada.
VI. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
VII. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por falha de segurança dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando o fornecedor provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; ou que decorreu da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VIII. Na situação vertente a parte recorrente não logrou comprovar a segurança do seu serviço. Restou suficientemente demonstrado, por boletim de ocorrência policial (ID 27245824), por e-mails e por conversas em aplicativo de mensagem (ID 27245848 - Pág. 8-70), que houve o furto do aparelho celular da parte recorrida. Esta, por sua vez, providenciou bloqueios de contas, aplicativos e alterações de senhas. Ainda assim não conseguiu evitar a realização de duas operações fraudulentas, uma delas por meio do serviço da parte recorrente. A alegação de que o aplicativo continuou sendo acessado pelo mesmo aparelho, o que demonstraria que não houve furto, é infirmada por documento anexado pela própria parte recorrente, do qual se vê que houve alteração do ID do dispositivo (ID 27245836 - Pág. 9). Devida, portanto, a reparação, na forma determinada na sentença.
IX. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.